Tribunal: TJDFT
Processo: 0737061-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737061-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENILDA ROSA DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 242117784 proferida nos autos do cumprimento individual de sentença (processo no 0705034-15.2025.8.07.0018), promovido por RENILDA ROSA DE FIGUEIREDO, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, homologando os cálculos da exequente. O agravante, em suas razões recursais de ID 75731108, argui a existência de prejudicial externa apta a ensejar o sobrestamento do feito na origem. Isso por haver a probabilidade da rescisão do título judicial exequendo, objeto da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000, razão pela qual entende ser necessária a suspensão do processo até o julgamento dessa ação. Sustenta, outrossim, que o título exequendo é inexigível por constituir a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Esclarece que tais artigos constituem um dos diversos mecanismos previstos no CPC para que o sistema processual brasileiro seja mais uniforme, estável, íntegro e coerente. Porém, isso não ocorreu no presente caso, pois o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores), em desacordo com a tese firmada no Tema 864 do STF onde prevê que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Alega que o entendimento consagrado no acórdão exequendo conferiu interpretação diversa à que foi dada pela Suprema Corte, pois tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo). Pondera que é necessária a declaração de inexigibilidade do título executivo que lastreia a presente execução individual, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (Tema 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, §5o do CPC/15). Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, diante da plausibilidade de suas alegações no sentido de a decisão recorrida contraria tanto a legislação quanto à jurisprudência que tratam da matéria, e em razão do perigo de lesão caracterizado pela eventual expedição e pagamento de requisitórios antes da correta definição sobre os temas abordados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo com a determinação de suspensão da decisão recorrida, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para: a) suspender o cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da questão de prejudicialidade externa aventada; b) o reconhecimento da inexigibilidade do título, com a extinção do cumprimento de sentença. Isento de preparo. É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise que cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da apuração do quantum debeatur sem que sejam estabelecidas conclusões necessárias a respeito da exigibilidade ou não do título. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora